Tribunal: TJSP
Processo: 1001513-96.2018.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Execução de título extrajudicial. Penhora que recaiu sobre imóveis em que há direitos hereditários. Autora da herança, cônjuge do executado, falecida. Princípio da saisine, pouco importando o regime de casamento dela com o executado, já que os herdeiros já eram proprietários da meação quando do leilão judicial. Necessidade da ressalva no edital da reserva prevista

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Execução de título extrajudicial. Penhora que recaiu sobre imóveis em que há direitos hereditários. Autora da herança, cônjuge do executado, falecida. Princípio da saisine, pouco importando o regime de casamento dela com o executado, já que os herdeiros já eram proprietários da meação quando do leilão judicial. Necessidade da ressalva no edital da reserva prevista no artigo 843, §2o, do NCPC, em termos. Manutenção da r. sentença. Recursos improvidos.